Tribunal: TJDFT
Processo: 0721080-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721080-09.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANA SANTOS CASTELLO BRANCO CAJUEIRO APELADO: ZILDA LEITE PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por FABIANA SANTOS CASTELLO BRANCO CAJUEIRO em face da sentença proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de cobrança, acolheu os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$8.062,43 (oito mil, sessenta e dois reais e quarenta e três centavos). Na inicial (ID 28443298), ZILDA LEITE PEREIRA ajuizou ação de cobrança em desfavor de FABIANA SANTOS CASTELLO BRANCO CAJUEIRO. De acordo com o relatado pela Autora, as partes celebraram contrato de locação de imóvel residencial situado à Qd. 201, Lote 01, Apto. 104, Residencial Portal das Águas, Águas Claras Brasília – DF, e que a ré não realizou o pagamento do aluguel vencido em 05/01/2020, no valor de R$1.360,00, do aluguel proporcional a 12 dias, de 05 a 16 de janeiro de 2020, no valor de R$543,99, bem como deixou de pagar taxas condominiais, conta de luz e os valores para reparo do imóvel (mão de obra, material, limpeza, reparos de marcenaria), totalizando o montante de R$8.062,43, conforme planilha anexada aos autos. Instruiu a inicial com documentos. Após diversas tentativas de localização, a parte ré foi citada por edital (ID 28443417). A Defensoria Pública foi nomeada como Curadoria Especial, ofertando contestação (IDs 28443421 - 28443422). Preliminarmente, suscitou a nulidade do ato de citação por edital, ao argumento de que não foram esgotados todos os meios possíveis no sentido de buscar o paradeiro do réu. Ademais, suscitou a preliminar de inépcia da inicial, alegando que a parte Autora não instruiu o seu pedido com os documentos suficientes e necessários. No mérito, contestou por negativa geral todos os fatos alegados na inicial. Réplica de ID 28443427. Saneado o feito no ID 28443428, sendo rejeitadas as preliminares suscitadas de nulidade de citação, bem como de inépcia da inicial. Sobreveio sentença (ID 28443443), na qual o Juízo a quo acolheu os pedidos formulados na inicial para condenar o Réu ao pagamento da quantia de R$8.062,43 (oito mil, sessenta e dois reais e quarenta e três centavos). No mérito, destacou que as obrigações constantes de contrato de locação com valores pré-definidos e data certa para o vencimento sujeitam os devedores aos encargos da mora pela simples contextualização do inadimplemento. De igual modo, apontou que o débito encontra-se devidamente demonstrado por meio dos documentos acostados à inicial. Ao final, condenou a parte ré ao pagamento discriminado na planilha apresentada pela parte autora. Em face da sucumbência, condenou a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A Ré apela (ID 28443446), por intermédio da Curadoria Especial. Em suas razões recursais, em síntese, aduz que não houve exaurimento de todos os meios possíveis no sentido de buscar a localização do réu, devendo ser reconhecida a nulidade da citação por edital. Preparo dispensado, em face do patrocínio pela curadoria especial. Contrarrazões de ID 28443451, na qual a Apelada alega que foram utilizados todos os meios para localização do Apelante. Requer a improcedência do apelo. É o relatório. Vislumbro que a Apelante, em preliminar de apelação, pretende revisitar matéria alcançada pela preclusão, uma vez que em despacho saneador a mesma questão preliminar já foi apreciada e rejeitada, não se constatando da decisão qualquer manifestação de inconformismo da Autora, a fim de obstar os efeitos da preclusão sobre a matéria. Segundo o art. 932, do CPC, incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se o entendimento do TJDFT: (...) 3. A preclusão consumativa consiste na perda da faculdade da parte de interpor impugnações ou recursos contra questões já decididas no curso do processo, que somente trariam tumulto ao processo e à regular marcha processual. 4. Ocorre a violação ao princípio da dialeticidade quando as razões trazidas no agravo de instrumento não guardam consonância com o que foi decidido pelo Juízo de origem, já que a parte agravante não atacou os fundamentos da decisão proferida na instância singular. 5. Considerando que o Agravo de Instrumento ataca matéria preclusa, além de apresentar pretensão que não foi apresentada ao Juízo a quo, correto o reconhecimento da inadmissibilidade recursal, por decisão monocrática, conforme autoriza o artigo 932, III, do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão 1108659, 07166814220178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no DJE: 19/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De acordo com os elementos dos autos, rejeitadas as preliminares em decisão saneadora (ID 28443428), foi declarado presentes os pressupostos para a válida constituição e o regular desenvolvimento da relação jurídica processual e aguardou-se o decurso do prazo previsto no art. 357, § 1o, do CPC. Assim, nesse primeiro momento de exame, vislumbro que essas preliminares não devem ser conhecidas, por força da preclusão consumativa. Diante desse cenário, em observância ao previsto nos Arts. 9o, 10 e 933, todos do CPC, intime-se a Apelante para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 dias, sobre eventual preclusão e não conhecimento do apelo. Publique-se e intime-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 10 de outubro de 2021 23:04:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador